Tribunal: TJDFT
Processo: 0716515-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716515-29.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL ALVES DA SILVA PACIENTE: LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RAFAEL ALVES DA SILVA em favor de LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO, que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medidas cautelares, impostas a requerimento da ofendida nos autos n. 0700346-52.2025.8.07.0004, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 21, §1o, do Decreto-Lei n. 3.688/1941; art. 147, §1o; c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 5o, inciso III; e do art. 7o, incisos I, II e V, ambos da Lei n. 11.340/2006. A liminar restou indeferida (id 71308004). Em consulta aos autos de origem (Processo n. 0700587-26.2025.8.07.0004), verifica-se ter sido proferida sentença pelo d. Juízo do conhecimento original, em 30/05/2025 (id 237854697, do mencionado processo). Consoante se verifica da r. sentença, LUCAS BARROS ALVARENGA CAMELO foi condenado como incurso nas penas do artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, no artigo 147, §1o, do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, todos em concurso material (artigo 69, do Código Penal), na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei Maria da Penha, em regime inicial aberto, sendo, pois, revogada sua prisão preventiva nesses termos: “Tendo em vista que o regime ora fixado é mais benéfico que o regime em que o réu se encontra segregado cautelarmente, REVOGO sua prisão preventiva e lhe concedo o direito de recorrer em liberdade.” Assim, verifico que resta configurada a perda superveniente do objeto do habeas corpus. Dessa forma, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o feito, pela perda superveniente do objeto. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator